Tribunal: TJES
Processo: 0015672-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015672-46.2020.8.08.0035

APELANTE: ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão, Constatação de Substância Entorpecente, do Boletim Unificado, e do Laudo Pericial definitivo de substância entorpecente.

2.
A diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada
por um patrulhamento tático ocorrido na região, por já ser conhecida pelo tráfico de drogas
,
o

ora apelante
,
trazia consigo uma
quantidade substancial de drogas
e
no mesmo local, tinha em depósito
com uma

grande quantidade
de entorpecentes.

3.

as jurisprudências
são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018),

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015672-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015672-46.2020.8.08.0035

APELANTE: ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão, Constatação de Substância Entorpecente, do Boletim Unificado, e do Laudo Pericial definitivo de substância entorpecente.

2.
A diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada
por um patrulhamento tático ocorrido na região, por já ser conhecida pelo tráfico de drogas
,
o

ora apelante
,
trazia consigo uma
quantidade substancial de drogas
e
no mesmo local, tinha em depósito
com uma

grande quantidade
de entorpecentes.

3.

as jurisprudências
são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018),

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015672-46.2020.8.08.0035

APELANTE: ADRIAN SOUZA MENDES RIOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de
ADRIAN SOUZA MENDES RIOS
, manifestando seu inconformismo com a Sentença de fls. 76/77-verso, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões consignadas às fls. 85/87, a defesa do apelante requer sua absolvição por ausência de prova.

Em sede de contrarrazões, apresentadas às fls. 88/88-verso, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela improcedência do apelo interposto.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ID 8953059, opinando
nesse mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Segundo o inquérito policial, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 21 horas, na rua Rio de Janeiro, bairro Normília da Cunha, Vila Velha/ES, o
ora apelante
, trazia consigo, cinco buchas da droga conhecida como “maconha” e dez pinos que continham a droga conhecida como cocaína
e também
, no mesmo local, tinha em depósito, mais noventa e cinco buchas da droga
denominada
como “maconha” e mais dez pinos que continham a droga
denominada
como “cocaína” (auto de apreensão fl. 08 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fI. 10).

Revelam os autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, em atitude suspeita, próximo ao "Bar do Ceará". Ao perceber a presença policial, o denunciado dispensou uma sacola que estava em mão, motivo pelo qual foi feita a abordagem.

Feita busca pessoal, foi encontrado, no bolso da calça que o denunciado usava, 10 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e a quantia de R$295,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 08).

Na sacola dispensada pelo denunciado nada de ilícito foi encontrado, mas nas proximidades, cerca de dez metros de onde ele estava, foi apreendida outra sacola na qual havia mais 95 buchas de maconha e 10 pinos de cocaína.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão fl. 08, Constatação de Substância Entorpecente fl. 12, do Boletim Unificado, fls. 13/15, e do Laudo Pericial definitivo de substância entorpecente, fl. 56.

Em depoimento
na esfera policial

o
s
policia
is
João
Noé dos Santo Neto e Bruno Coutinho Leite
alegaram que durante patrulhamento, avistaram um indivíduo em atitude suspei
ta,
próximo ao bar do Ceará, que ao perceber a presença do policial, dispensou uma sacola mãos. Posteriormente, o indivíduo foi abordado, e com ele foram encontrados dez pinos de substância similar a cocaína, cinco buchas de substância similar a maconha, uma quantia em dinheiro de duzentos e noventa e cinco reais e após realizada busca, foi encontrada a sacola com noventa e cinco buchas de substância similar a maconha e dez pinos de substância similar a cocaína.

Na fase instrutória (mídia às fls. 70) o policial João Noé dos Santos Neto
e Bruno Coutinho Leite
confirmou as declarações prestadas na esfera policial, e afirmou que dada as circunstâncias de tempo não se recorda da ocorrência.

Já o policial
O policial militar
Maciel da Costa Cosmi
, inquirido em ju
í
zo (mídia à fl. 70), destacou:

"[...] que se encontravam em patrulhamento no bairro Normília, e ao adentrar na rua Rio de Janeiro, local onde existe um ponto de comércio de entorpecente, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, realizando sua abordagem; que taria sido encontrado com o acusado no bolso de sua roupa, uma quantidade de droga e dinheiro; que próximo ao acusado, perto do campo, apreenderam mais uma quantidade de droga; que conhecia acusado só de abordagens; que não se recorda da versão apresentada pelo acusado; que não viram o acusado dispensando ou guardando a droga localizada perto do campo: que somente o acusado teria sido abordado; que nas abordagens anteriores bada de ilícito foi encontrado com acusado; que não identificaram nenhun comprador para a droga apreendida com o acusado; [...]

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição.

O apelante em seu interrogatório assume a propriedade das drogas, alegou que era para consumo próprio, versão que carece de credibilidade uma vez que, diverge do Relatório Final de Inquérito Policial, das provas coligida nos autos e também dos testemunhos prestados pelos militares.

A respeito das ponderações defensivas
sobre a insuficiência de provas
, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________